Tribunal: TJSP
Processo: 1009121-26.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
1. Recurso da CPFL que deve ser acolhido.
2. Inexistência de cerceamento de defesa, vez que a prova apresentada se mostra suficiente para análise da lide apresentada.
3. Autor que não comprovou,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
1. Recurso da CPFL que deve ser acolhido.
2. Inexistência de cerceamento de defesa, vez que a prova apresentada se mostra suficiente para análise da lide apresentada.
3. Autor que não comprovou, contudo, existência de efetiva resistência da CPFL na ativação do sistema.
4. Rejeição da postulação inicial, contra a CPFL, que se impõe.
5. Sentença revista. Recurso provido.